Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 6 E 1.234/STF. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA E EFICÁCIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em custear o procedimento não incorporado e prescrito à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
3.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06)
4. No caso, embora haja relatório médico indicando urgência e ausência de substituto terapêutico, os pareceres do NATJUS são desfavoráveis à dispensação do fármaco, e não há comprovação suficiente da eficácia e segurança exigidas.
5. A decisão agravada corretamente determinou a necessidade de manifestação técnica prévia, sem prejuízo de reanálise futura, respeitando o novo paradigma jurisprudencial.
6. A intervenção judicial sem a devida comprovação pode comprometer o equilíbrio da política pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 e 1234, STF; Acórdão 1655858 da relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível; Acórdão 1358662 da relatoria do Des. Josaphá Francisco dos Santos na 5a Turma Cível.